Tribunal: TCU
Processo: 001.550/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Cultura e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Thereza Cecília Werneck Schuster; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Cultura que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que Thereza Cecília Werneck Schuster esteja informada da presente deliberação. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Cultura.